Tribunal: TJDFT
Processo: 0722121-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722121-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA GUEDES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINS DAS PALMEIRAS D E S P A C H O MARIA JOSÉ DA SILVA GUEDES interpôs agravo de instrumento sem demonstrar a regularidade do preparo quando do ato de sua interposição, desatendendo o disposto no caput do art. 1.007, do CPC: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Isso porque os documentos acostados aos IDs 72495526 e 72495527 indicam o pagamento de R$ 23,26, enquanto o valor fixo do preparo do recurso de agravo de instrumento, neste Tribunal de Justiça, é de R$ 46,28 (tabela G –XVI do Decreto-Lei no 115/67). Logo, o preparo recursal não foi corretamente realizado. Não apresentado o comprovante do preparo regular junto ao protocolo do recurso, a sua apresentação posterior reclama o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, § 4o, do CPC). Portanto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator